Tribunal: TJMT
Processo: 1008075-19.2025.8.11.0045
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008075-19.2025.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO FRANCISCO CRISTOFOLI - CPF: 034.956.651-88 (APELADO), DOUGLAS PAIVA FERNANDES DA SILVA - CPF: 045.668.391-76 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE GRAVAME EM VEÍCULO. FRAUDE. DANO MORAL. LUCROS CESSANTES. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos de exclusão de gravame, indenização por danos morais e lucros cessantes. O autor adquiriu veículo que possuía restrição de alienação fiduciária decorrente de fraude praticada contra terceiro, a qual já havia sido declarada nula por sentença transitada em julgado; contudo, a instituição financeira permaneceu inerte na baixa do registro, fato que impediu a revenda do bem pelo autor e causou o desfazimento de negócio jurídico de compra e venda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 questões em discussão: (i) estabelecer se a manutenção de gravame após decisão judicial definitiva que declarou a inexistência do débito configura ato ilícito; (ii) definir se a restrição indevida enseja danos morais
in re ipsa
e lucros cessantes; e (iii) verificar se o
quantum
indenizatório observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A existência de coisa julgada material proveniente de ação anterior impede a rediscussão sobre a validade do contrato e a legitimidade do gravame, operando-se a preclusão
pro judicato
nos termos do artigo 502 do Código de Processo Civil.

4.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme a Súmula 479 do STJ e o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

5.

A inércia da instituição credora em providenciar a baixa do gravame no prazo de 10 dias após a extinção da dívida (ou sua declaração de nulidade judicial) contraria o artigo 9º da Resolução nº 320/2009 do CONTRAN e caracteriza falha na prestação do serviço.

6.

O dano moral decorrente da restrição indevida de veículo é presumido (
in re ipsa
), pois a impossibilidade de transferência e o impedimento ao exercício pleno do direito de propriedade ultrapassam o mero aborrecimento, atingindo a credibilidade profissional do autor.

7.

Os lucros cessantes são devidos quando comprovado que o proprietário foi compelido a desfazer a venda do bem em razão do gravame indevido, correspondendo o prejuízo à diferença entre o valor do negócio frustrado e o valor atual de mercado do veículo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso NÃO provido.

Tese de julgamento
:

1.

A manutenção indevida de gravame de alienação fiduciária sobre veículo, após declaração judicial definitiva de inexistência da relação contratual, configura falha no serviço e gera dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 14 e 17; Código Civil, arts. 186, 402, 403 e 927; CPC, arts. 497, 502 e 536; Resolução CONTRAN nº 320/2009, art. 9º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; TJMT, N.U 1044598-76.2024.8.11.0041, Rel. Desª. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 22.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e lucros cessantes ajuizada por Eduardo Francisco Cristofoli, determinou a exclusão do gravame em 10 dias sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, condenou o réu ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais e R$ 20.000,00 por lucros cessantes, além de custas e honorários advocatícios de 10%.

Inconformado, o banco interpôs recurso de apelação, pleiteando a reforma da sentença. Sustenta, em síntese, que não praticou ato ilícito, que não há prova de dano moral indenizável e que a condenação imposta não encontra respaldo nos requisitos da responsabilidade civil previstos no Código Civil, notadamente quanto à demonstração do dano e do nexo causal.

Requer, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com fundamento no art. 1.012, §3º, do Código de Processo Civil.

Apresentadas contrarrazões, a parte autora pugna pela manutenção integral da sentença, ao argumento de que restaram comprovados o ato ilícito, o dano e o nexo causal, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, além de caracterizada a obrigação de fazer prevista no art. 497 do Código de Processo Civil, diante da persistência indevida do gravame mesmo após decisão judicial definitiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Narra o autor que adquiriu veículo automotor pelo valor de R$ 95.000,00, em dezembro de 2023, acreditando tratar-se de bem livre de qualquer ônus. Posteriormente, realizou a venda do veículo por R$ 110.000,00, no mês de janeiro de 2024.

Contudo, ao tentar efetivar a transferência, constatou a existência de gravame ativo no sistema do DETRAN, vinculado a financiamento celebrado em nome de terceiro. Em razão desse impedimento, afirmou que teve de desfazer o negócio, suportando prejuízo financeiro e abalo em sua atividade profissional.

Afirmou, ainda, que o referido gravame decorre de contrato fraudulento, objeto de ação judicial anterior, na qual foi reconhecida a inexistência da relação jurídica e declarada a nulidade da Cédula de Crédito Bancário, com trânsito em julgado.

Apesar disso, sustentou que a instituição financeira permaneceu inerte quanto à baixa do gravame, impedindo o exercício pleno do direito de propriedade, o que motivou o ajuizamento da presente demanda, com fundamento nos arts. 186 e 927 do Código Civil, bem como nos arts. 497 e 536 do Código de Processo Civil.

Relatou que buscou solução na via administrativa, por meio de notificações e contatos diretos com a instituição financeira. Todavia, não obteve êxito, tendo o banco condicionado a análise do pedido à apresentação de procuração pública, sob alegação de sigilo bancário, sem providenciar a regularização do gravame.

O réu apresentou defesa, na qual sustentou a inexistência de ato ilícito e a ausência de nexo de causalidade, invocando o exercício regular de direito e a necessidade de observância de procedimentos internos, especialmente quanto à proteção do sigilo bancário.

Alegou, ainda, que não estariam presentes os requisitos legais para a condenação em danos morais e lucros cessantes, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

O feito foi julgado procedente.

De início, a questão central dos autos encontra-se resolvida por força da coisa julgada material formada nos autos do processo nº 1061885-26.2022.8.26.0002, que tramitou perante a 12ª Vara Cível de Santo Amaro/SP.

Conforme documentado nos autos (ID 357647376 – pág. 178), aquela demanda foi julgada procedente para “
converter em definitiva a tutela de urgência conferida, declarar a inexistência e inexigibilidade da Cédula de Crédito Bancário nº 3623589728 e de qualquer quantia ou encargo a ela relacionados e condenar o banco réu ao pagamento de indenização moral ao autor no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária pela tabela prática do TJSP a partir do arbitramento, incidentes juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação
.”, com trânsito em julgado ocorrido em 09/11/2023.

A autoridade da coisa julgada, consagrada no artigo 502 do Código de Processo Civil, impede nova discussão sobre a validade do contrato que originou o gravame ora questionado, qualquer argumentação do apelante que vise rediscutir a legitimidade do gravame esbarra na preclusão
pro judicato.

Com efeito, a responsabilidade das instituições financeiras pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros encontra-se pacificada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme enunciado na Súmula 479: "
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
".

No caso em análise, restou comprovado que o financiamento que originou o gravame decorreu de fraude praticada em nome de Gustavo Aguiar Campana, conforme reconhecido judicialmente.

A aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso é inequívoca, considerando-se o apelado como consumidor por equiparação, nos termos do artigo 17, uma vez que foi vítima do fato do serviço prestado pela instituição financeira. A responsabilidade objetiva prevista no artigo 14 do CDC dispensa a demonstração de culpa, exigindo apenas a comprovação do defeito na prestação do serviço, do dano e do nexo causal.

Nesse viés, a Resolução nº 320/2009 do CONTRAN estabelece em seu artigo 9º que
“(...) após o cumprimento das obrigações por parte do devedor, a instituição credora providenciará, automática e eletronicamente, a informação da baixa do gravame junto ao órgão ou entidade executivos de trânsito no qual o veículo estiver registrado e licenciado, no prazo máximo de 10 (dez) dias.”

No presente caso, não se trata de cumprimento de obrigação pelo devedor, mas sim de declaração judicial de inexistência da própria dívida.

Assim, após o trânsito em julgado que anulou a CCB, o banco deve retirar o gravame. A manutenção do registro caracteriza ato ilícito e gera responsabilidade pelos danos.

O argumento do apelante de que a baixa dependeria de providências do "tomador do financiamento" não se sustenta diante da constatação de que Gustavo Aguiar Campana jamais foi efetivamente tomador do financiamento, tratando-se de vítima de fraude.

Quanto aos danos morais, o autor na condição de vendedor autônomo de veículos, teve sua credibilidade profissional abalada ao não conseguir efetivar a transferência do veículo vendido, sendo obrigado a desfazer o negócio. Esses fatos ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano e atingem a esfera pessoal da consumidora.

Diante desse contexto, o montante de R$ 10.000,00 fixado na origem revela-se adequado e proporcional, atendendo às funções reparatória e pedagógica da indenização, considerando a gravidade da conduta, a extensão do dano e a condição das partes, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse viés:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO EM APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO - MÉRITO – GRAVAME INDEVIDO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO AUTOR – SUPOSTO FINANCIAMENTO ENTABULADO POR TERCEIRO ESTRANHO À LIDE - AUSÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES –RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ART. 14 DO CDC E SÚMULA 479 DO STJ – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RISCO DA ATIVIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO – IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se conhece do pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação quando formulado como preliminar recursal, por ser inadequada a via eleita, exigindo o Código de Processo Civil que tal pleito seja apresentado por petição autônoma, dirigida ao tribunal ou ao relator, conforme o caso.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme Súmula 479 do STJ e art. 14 do CDC.

A indevida inclusão de gravame de alienação fiduciária sobre veículo pertencente ao autor, por suposto contrato de financiamento entabulado por estranho à relação contratual, configura falha na prestação do serviço da instituição financeira e enseja o dever de indenizar.

O dano moral decorrente da restrição indevida de veículo é in re ipsa, ou seja, presume-se pela própria ocorrência do fato, sendo desnecessária a comprovação do efetivo prejuízo.

A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a extensão do dano e o caráter pedagógico da medida.

(N.U 1044598-76.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/10/2025, Publicado no DJE 29/10/2025)

No mais, quanto aos lucros cessantes, conforme documentado, o apelado adquiriu o veículo por R$ 95.000,00, vendeu-o por R$ 110.000,00, mas foi obrigado a desfazer a venda em razão do gravame indevido. O valor atual do veículo, segundo a tabela FIPE, é de R$ 90.000,00, resultando em prejuízo de R$ 20.000,00.

Não fosse a existência do gravame fraudulento, a venda teria sido regularmente concretizada, permitindo ao apelado auferir o lucro pretendido. A diferença entre o valor de venda acordado e o valor atual de mercado representa exatamente aquilo que o apelado razoavelmente deixou de lucrar, nos termos dos artigos 402 e 403 do Código Civil.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso. Majoro os honorários advocatícios devidos pela Apelante de 10% para 12% sobre o valor da condenação.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026